Tribunal: TJDFT
Processo: 0720780-76.2022.8.07.0001
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-09-29
Data de publicação: 2022-10-07

Ementa:
Rejeição da denúncia. Assistente de acusação. Recurso. Ilegitimidade.
1 – Admite-se a habilitação do assistente de acusação após instaurada a ação penal, ou seja, após recebida a denúncia.
2 – O assistente de acusação não tem legitimidade para interpor recurso fora das hipóteses previstas no art. 271 do CPP, a exemplo da decisão que rejeita a denúncia.
3 – Recursão em sentido estrito não conhecido.